Tribunal: TJMT
Processo: 1013482-44.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013482-44.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOEL MENDES PEREIRA - CPF: 577.977.065-49 (APELANTE), SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA - CPF: 424.303.801-53 (ADVOGADO), CIRLEIDE MACEDO DE SOUZA - CPF: 046.508.601-21 (ADVOGADO), KAIO VINICIUS LIMA SANT ANA - CPF: 044.703.231-36 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E BUSCA E APREENSÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO - RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a inadimplência do comprador, incide o disposto no contrato firmado entre os ora litigantes, bem como da norma do art. 475 do Código Civil, com o consequente retorno das partes ao “status quo ante”.

2. Por outro lado, a situação vivenciada pelo autor configura mero dissabor, mormente porque extrai-se do próprio contrato que o autor/apelante assumiu o risco de vivenciar a situação declinada na inicial, quando optou por vender o imóvel que estava financiado em seu nome, cujo pagamento do saldo devedor dar-se-á em 44 (quarenta e quatro) parcelas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOEL MENDES PEREIRA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão n. 1013482-44.2023.8.11.0055, ajuizada em face de KAIO VINICIUS LIMA SANT’ANA, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, suspendendo a exigibilidade em relação à autora, conforme art. 98, §3o, do CPC (ID 199985170).

Irresignado, o autor/apelante aduz que restou pactuado no contrato que a inadimplência de 02(duas) parcelas implicaria na rescisão do contrato, de modo que, caracterizado o inadimplemento a procedência do pedido inicial é medida que se impõe (ID 199985171).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão na qual o autor alega que as partes firmaram, em 06/12/2022, Contrato de Compra e Venda, que teve como objeto a venda de um veículo Volkswagen, Fox 1.6 GII, álcool/gasolina, ano 2011/2011 placa ENH9E98, cor preta, RENAVAM no 00307226344, Chassi no 9BWAB05Z9B4169750, licenciado pela cidade de São Paulo/SP e financiado pelo banco ITAÚ UNIBANCO S.A. E que, conforme cláusula segunda do contrato, o comprador/réu deveria pagar ao vendedor/autor a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), a título de entrada, e assumiria o pagamento de 44 (quarenta e quatro) parcelas fixas de R$ 1.138,00 (um mil cento e trinta e oito reais), com pagamento mensais e vencimento no dia 12 de cada mês, junto à instituição bancária.

No entanto, o comprador/réu efetuou o pagamento somente do valor de entrada, restando inadimplente com as parcelas do financiamento bancário, o que dá ensejo à rescisão contratual, com a devolução do bem.

A parte requerida foi citada, e saiu da audiência de conciliação devidamente intimada a apresentar Contestação no prazo de 15(quinze) dias úteis, a contar da audiência, conforme artigo 335 do CPC. Contudo, manteve-se inerte, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

No mérito, o Sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, por falta de prova quanto ao inadimplemento. Por consequência, condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, suspendendo a exigibilidade em relação à autora, conforme art. 98, §3o, do CPC (ID 199985170).

Pois bem.

Sem delongas, a irresignação merece prosperar.

Isso porque, o autor/apelante informa em sua inicial que o réu/apelado se encontra inadimplente em relação às parcelas do financiamento do veículo desde dezembro do ano de 2022, assertiva que é corroborada pelo fato de que o BANCO VOTORANTIM S.A. ajuizou Ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária no.

1009872-68.2023.8.11.0055 em face do ora autor/apelante em razão do inadimplemento do contrato de financiamento a partir de 12/11/2022.

Logo, comprovada a inadimplência do réu/apelado, incide o disposto na Cláusula Terceira do contrato firmado entre os ora litigantes. Verbis:

CLÁUSULA TERCEIRA. O atraso no pagamento de 2 (duas) parcelas poderá ensejar a rescisão do contrato, de acordo com a vontade expressa e escrita de ambas as partes a ser feita em novo contrato de rescisão, bem como permitirá a retomada imediata do veículo e perda dos valores já pagos.

Aliás, o art. 475 do Código Civil autoriza a rescisão contratual por inadimplemento do comprador. Senão vejamos:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Assim, sendo o comprador inadimplente, a rescisão do contrato está autorizada, bem como o consequente retorno das partes ao “status quo ante”.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPA E VENDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. EXTINÇÃO DEVIDA. REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. PROVA DO DOMÍNIO. INDIVIDUAÇÃO DO BEM. POSSE INJUSTA. REQUISITOS COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO. [...]. 3) Nos termos do artigo 475 do Código Civil Brasileiro, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Sendo fato incontroverso nos autos o inadimplemento por parte do promitente comprador, o promitente

vendedor faz jus à resolução do negócio jurídico firmado entre as partes. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.087331-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2023, publicação da súmula em 12/09/2023).

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - RECUSA CREDOR EM RECEBER AS PARCELAS NOS MOLDES AJUDASTADOS - NÃO EVIDENCIADA - RECONVENÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO - RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO - FRUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - RETENÇÃO DE VALORES A TITULO DE BENFEITORIAS – POSSIBILIDADE. [...]. - O inadimplemento das partes com suas obrigações contratuais acarreta a rescisão do contrato e o retorno ao status quo ante, cabendo à parte lesada requerer a compensação das perdas e danos entre os contratantes. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.018743-9/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2023, publicação da súmula em 31/01/2023).

Por outro lado, a situação vivenciada pelo autor configura mero dissabor, mormente porque extrai-se do próprio contrato que o autor/apelante assumiu o risco de vivenciar a situação declinada na inicial, quando optou por vender o imóvel que estava financiado em seu nome, cujo pagamento do saldo devedor dar-se-á em 44 (quarenta e quatro) parcelas.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a rescisão do contrato, com o consequente retorno das partes ao “status quo ante”. Por

consequência, ante a sucumbência recíproca, condeno as partes proporcionalmente ao pagamento das custas e despesas processuais, sendo 25% pelo autor/apelante e 75% pelo réu/apelado, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024